Tribunal: TJSP
Processo: 1001447-88.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DA SEGURADA - AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DECORRENTES DE SUPOSTAS OSCILAÇÕES DE ENERGIA - LAUDOS TÉCNICOS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES A EVIDENCIAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA - DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DA SEGURADA - AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DECORRENTES DE SUPOSTAS OSCILAÇÕES DE ENERGIA - LAUDOS TÉCNICOS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES A EVIDENCIAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA - DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É AUTOMÁTICA - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO PROVIDO".

"Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido e o comportamento do agente causador".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000548613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001447-88.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a
preliminar, deram provimento, nos termos que constarão do acórdão. Por maioria de
votos.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), VIANNA COTRIM, ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS
DIAS MOTTA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ.
APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: MARCO AURELIO STRADIOTTO DE
MORAES RIBEIRO SAMPAIO.
COMARCA: JUNDIAÍ.
EMENTAS:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA
PELA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS
DIREITOS DA SEGURADA - AVARIAS EM
EQUIPAMENTOS
DECORRENTES
DE
SUPOSTAS OSCILAÇÕES DE ENERGIA -
LAUDOS TÉCNICOS QUE SE MOSTRAM
INSUFICIENTES A EVIDENCIAR O NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E A
CONDUTA
DA
CONCESSIONÁRIA
-
DOCUMENTOS
PRODUZIDOS
UNILATERALMENTE - INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA QUE NÃO É AUTOMÁTICA -
PRELIMINAR
REJEITADA
-
RECURSO
PROVIDO”.
“Ainda que se trate de responsabilidade
objetiva,
faz-se
imprescindível,
para a
configuração do dever de indenizar, a
demonstração da existência de nexo de
causalidade entre o dano sofrido e o
comportamento do agente causador”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
V O T O No 32.562
Ação regressiva de ressarcimento de
danos, fundada em prestação de serviços de energia elétrica,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 283/285, cujo relatório
adoto.
Inconformada, apela a ré. Após estoriar
os fatos relativos à lide, acena, preliminarmente, com a falta de
interesse de agir em razão da ausência de prévio requerimento
administrativo, alegando, ainda, carência de ação por inexistir prova
idônea do pagamento da indenização securitária. No mérito,
sustenta, em apertada síntese, que na data dos fatos não houve
qualquer comunicação de falta de energia elétrica ou oscilação na
rede, deixando a seguradora de demonstrar o nexo de causalidade
entre a conduta da concessionária de energia e os danos
ocasionados ao aparelho eletrônico, até porque o equipamento não
foi preservado, o que impediu a apelante de realizar a perícia. Aduz,
outrossim, que os laudos exibidos com a inicial foram produzidos
unilateralmente, insistindo na aplicação da Resolução n.o 414/2010
da ANEEL. Aponta, em acréscimo, o consumidor é responsável
pela manutenção das instalações internas da residência, buscando,
por isso, a inversão do resultado do julgamento.
Recurso preparado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
1) Rejeito a arguição de falta de
interesse de agir pois, embora tenha perfilhado posição diversa no
concernente à exigência de prévio requerimento administrativo,
presentemente, em respeito ao princípio do colegiado, rendo-me à
posição sufragada pela expressiva maioria dos integrantes desta
Câmara no sentido de que não é necessário que o consumidor
tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou
requerido a reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso (Apelação n.o
1001769-51.2019.8.26.0037, Rel. Des. Felipe Ferreira; Apelação n.o
1044065-56.2016.8.26.0114, Rel. Des. Vianna Cotrim; Agravo de
Instrumento n.o 2187878-73.2019.8.26.0000, Rel. Des. Antonio
Nascimento; Apelação n.o 1003074-19.2019.8.26.0248, Rel. Des.
Carlos Dias Motta; dentre outros).
2) A preliminar de carência de ação se
confunde com o mérito e, como tal, será analisada.
3) O inconformismo, a meu ver, merece
prosperar.
Ressalto, de início, que a autora
demonstrou a sub-rogação nos direitos da segurada (arts. 786 e
349 do Código Civil conforme comprovante de pagamento exibido
à fl. 55), de modo que a ela se transferem todas as prerrogativas
que a consumidora ostentava perante a concessionária de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica, inclusive no concernente à aplicação das disposições
previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Sucede que o laudo técnico acostado
aos autos é lacônico pois apenas indica as avarias e o respectivo
valor indenizável, apontando de forma superficial que o aparelho foi
danificado por “queda de energia na rede de entrada” (fls. 43),
deixando, entretanto, de apresentar mínima fundamentação técnica
para justificar tais assertivas.
Na
verdade,
verifica-se
que
os
documentos exibidos não passam de meros orçamentos, sequer
apontando a capacitação técnica de quem os elaborou.
Como
se
vê,
os
documentos
apresentados pela autora não se mostram hábeis a comprovar o
nexo de causalidade entre o dano alegado e a prestação do serviço
de energia elétrica, não sendo ocioso acrescer que foram
produzidos de forma unilateral e sem observância do contraditório.
Demais disso, não há nenhum outro
documento apto a corroborar a suposta oscilação de energia
elétrica, não podendo os laudos mencionados servir como retentor
de eficácia na formação do convencimento.
O ônus da prova do nexo causal
incumbia à seguradora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Processo Civil, mesmo porque a chamada inversão do ônus da
prova não é automática. Ela depende de circunstâncias concretas
que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa
dos direitos do consumidor, verbis:
"Mesmo em caso de relação de consumo, a
inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do
consumidor ou de sua hipossuficiência, em
conformidade estabelece o art. 6o, VIII, do
referido diploma legal" (AgRg. no REsp. no
1.216.562/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino). No mesmo sentido: AgRg. no
Ag. no 1.263.401/RS, Rel. Min. Vasco Della
Giustina
(Desembargador
convocado
do
TJ/RS).
Destaco, também, precedentes da lavra
deste E. Tribunal, em casos análogos, verbis:
“Ressalte-se que, da análise dos referidos
'laudos', se é que se pode chamá-los assim,
não é possível concluir se as assertivas
'oscilação de energia', 'sobrecarga elétrica'
e 'descarga elétrica/atmosférica' neles presentes são provenientes de ilação
alcançada pela própria empresa, por meio
de averiguação técnica, ou se foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
simplesmente fornecidas pela seguradora
(ou
segurados)
para
justificar
a
sua
elaboração. A propósito, muitos desses
'laudos', a bem da verdade, não passam de
meros
orçamentos.
(...)
Vale
dizer,
a
seguradora não tratou de exibir estudos
elaborados por pessoa capacitada, mas tão-
somente
documentos
fazendo
breve
menção a preços, confeccionados por
fornecedoras
das
partes
danificadas”
(Apelação no 1003025-52.2019.8.26.0482, 24a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jonize
Sacchi de Oliveira, julgado em 02/09/2019,
grifei).
“Seguro de danos elétricos. Prejuízos em
equipamentos cobertos pela seguradora.
Ação regressiva da seguradora contra
concessionária de energia elétrica. Improcedência. Seguradora que noticia
pagamento da indenização sem prévia
comunicação à concessionária. Previsão de
procedimento administrativo na Resolução
ANEEL 414/2010. Necessidade ademais de
prova técnica do evento lesivo e do liame
causal com o serviço prestado. Pedido
respaldado em trabalhos técnicos encomendados pela seguradora. Conclusões genéricas que não dão
sustentação ao pedido. Perícia judicial
prejudicada em razão da notícia de reparo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
substituição dos equipamentos afetados.
Nexo entre os fatos e os danos não
provado. Honorários advocatícios. Verba
arbitrada com razoabilidade. Sentença mantida. Recurso improvido, com
observação. Olvidando a necessidade de
prévia comunicação à concessionária, nos
termos da Resolução ANEEL 414/2010,
dando origem a procedimento apuratório, a
seguradora fez uso de técnicos particulares
e as conclusões são extremamente genéricas, atribuindo os danos aos
aparelhos por 'descarga elétrica', fato não
comprovado, afastando, assim, convicção
de nexo causal entre os eventos alegados e
os
danos”
(Apelação
no
1006469-74.2018.8.26.0047, 32a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Kioitsi Chicuta,
julgado em 30/04/2019, grifei).
Logo, o decreto de improcedência é
medida de rigor.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar,
dou provimento ao recurso para julgar improcedente a ação,
invertidos os ônus da sucumbência.
RENATO SARTORELLI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.340
Apelação Cível no 1001447-88.2019.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
VOTO N° 44.340 (Processo digital)
(Declaração de voto vencido)
Adoto o relatório do eminente Desembargador
Relator sorteado.
Todavia, tenho para mim que o recurso não
comporta provimento.
No caso em tela, a autora firmou contrato de seguro
residencial com cobertura contra danos elétricos e pretende ser ressarcida, por
sub-rogação, em virtude dos prejuízos experimentados pela segurada,
ocasionados por oscilações na rede de eletricidade administrada pela ré.
De início, os documentos de fls. 54/55 comprovam a
quitação de indenização no valor de R$ 9.159,00 em favor da segurada da
autora, pois identificam os dados das partes, as informações bancárias
referentes ao crédito e o pagamento com autenticação bancária.
Logo, não há falar em carência da ação pela falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos essenciais.
No mais, a provocação administrativa não é
requisito para o aforamento da lide, sendo indispensável a observância do
princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional.
Com efeito, condicionar o ajuizamento da ação a
pedido extrajudicial anterior, nos termos de regulamentação administrativa,
importaria ofensa ao princípio constitucional acima mencionado.
Embora seja conveniente permitir que a ré se
municie de garantias para efetivar a reparação dos danos sofridos por seus
usuários, não é razoável que estes aguardem o trâmite burocrático do
procedimento administrativo para restaurar os equipamentos danificados ou se
ressarçam do valor a ele pertinentes, mormente quando se informa que eles
ocorreram por falha na prestação do serviço.
Cumpre consignar que a Resolução n° 414/2010 da
ANEEL diz respeito ao procedimento adotado pela prestadora de serviço e não
impede que o usuário se socorra da via judicial baseado em outros elementos
probatórios, que serão submetidos oportunamente ao crivo do contraditório,
possibilitando a ampla defesa da companhia elétrica.
Nesse contexto, é desnecessária a observância,
pelo consumidor, do disposto na Resolução n° 414/2010 da ANEEL, sendo
legítimo o acionamento direto da companhia de seguros.
Sobre o tema, esta Corte tem orientado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Sentença de
parcial procedência. Falha no fornecimento de energia elétrica.
Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço
público pelos valores pagos aos segurados na via administrativa.
Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa não configurado.
Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Responsabilidade
objetiva da ré. Presente a demonstração do nexo causal entre o evento e
o dano experimentado. Prova documental colacionada na exordial
suficiente. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária.” (Apelação n° 1004721-49.2019.8.26.0248
- 13a Câmara de Direito Privado - Relator Des. Cauduro Padin - j.
06/03/2020)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta
por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento
de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos
dos segurados. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora autora
pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão. Interesse de agir presente.
Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução n° 414/2010 da
ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Demandada que responde de forma objetiva.
Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Condições
atmosféricas. Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento
dos segurados. Ausência de impugnação específica. Pagamentos
comprovados.
Indenização
devida.
Apelo
provido.”
(Apelação
n°
1032158-79.2019.8.26.0114 - 20a Câmara de Direito Privado - Relator
Des. Roberto Maia - j. 04/03/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL.
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM
APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL,
FALTA
DE
INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDAE PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica
cerceamento de defesa quando os elementos de instrução constantes dos
autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2. Apresentam-se
hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para
demonstração de suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da
petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda,
circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 3. A seguradora,
tendo realizado o pagamento dos danos em favor da empresa segurada
assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de
modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. A
prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos
aparelhos ou defeito nas instalações internas do estabelecimento
segurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos
prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 5.
Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas
(raios), não propiciam a pretendida isenção de responsabilidade,
justamente porque inseridos no risco interno da atividade da
concessionária. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO
DE
RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADOTADA PELA SENTENÇA
QUE SE REPUTA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A
condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência advém do
julgamento de procedência do pedido e decorre de simples aplicação da
lei (art. 85, "caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2.
Razoável, ademais, a verba honorária fixada no patamar de 20% sobre o
valor atualizado da condenação, pois atende ao disposto no artigo 85, §§
2°
e
8°,
do
mencionado
diploma
legal.”
(Apelação
n°
1010692-14.2017.8.26.0077 - 31a Câmara de Direito Privado - Relator
Des. Antonio Rigolin - j. 18/02/2020)
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA
ATMOSFÉRICA VEICULADA PELA REDE ELÉTRICA. OCORRÊNCIA.
PROVA
HÁBIL
AMPARADA
NOS
LAUDOS
TÉCNICOS
QUE
INSTRUÍRAM
A
REGULAÇÃO
DE
SINISTRO.
NEXO
CAUSAL
COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVA
DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. 1.- Para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso, não é necessário que o
consumidor
tenha
comunicado
o
problema
na
rede
elétrica à
concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa. 2.- Aplica-
se o CDC ao caso em julgamento, uma vez que a relação primária
estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo,
subrrogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres,
inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do
consumidor (arts. 786 e 349 do CC). 3.- É objetiva a responsabilidade da
concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco
da atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, § 6°, da
CF). 4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de
serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos
segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à
concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos
termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do
qual não se desincumbiu. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO.
NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU
RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. Processada a
apelação na vigência do CPC, necessária a majoração dos honorários
sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal,
nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.” (Apelação n°
1000268-26.2019.8.26.0534 - 31a Câmara de Direito Privado - Relator
Des. Adilson de Araújo - j. 08/01/2020)
“AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva
ressarcimento pela indenização paga a seus segurados - Improcedência -
Insurgência da autora. DIREITO DE AÇÃO - Exigência de pedido
administrativo antecedente com base no artigo 204 da Resolução n°
414/10 da ANEEL - Inadmissibilidade - Desnecessidade de prévio
requerimento
administrativo
-
Precedentes
desta
Corte
paulista.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de serviços públicos
- Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado com a própria
atividade da concessionária - Laudos técnicos particulares idôneos a
comprovar intensa variação de tensão elétrica - Evidente nexo causal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre os danos ocasionados e a falha na prestação do serviço -
Desnecessidade de realização de perícia - Excludente da responsabilidade
civil não demonstrado - Direito de regresso reconhecido. Sentença de
improcedência reformada para procedência - RECURSO PROVIDO.”
(Apelação n° 1007558-62.2017.8.26.0114 - Relator Des. Lavínio Donizetti
Paschoalão; 23a Câmara de Direito Privado - j. 09/10/2019)
Vale ressaltar que o consumidor está exercendo
direito securitário e, por isso, não precisa notificar a fornecedora de energia.
Entretanto, observo que a seguradora notificou
extrajudicialmente a requerida pleiteando o reembolso de indenização
securitária (fls. 57/58), não podendo se exigir outras providências
administrativas.
Afastadas as preliminares, é forçosa a análise da
matéria meritória.
A concessionária de serviço público de energia
responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, a teor do disposto
no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, eximindo-se apenas quando
demonstrada a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da
vítima, excludentes de responsabilidade não verificadas “in casu”.
A descarga atmosférica pela queda de raio em
tempestade não configura caso fortuito ou força maior a excluir a
responsabilidade da concessionária, visto que ela tem o dever de propiciar
meios para evitar tais acontecimentos, inserindo-se no risco da própria
atividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em situação assemelhada, já se decidiu:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS
DE CONSUMIDORES DA CONCESSIONÁRIA - OSCILAÇÃO NA
CORRENTE - DANOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS -
AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO
DE
RESSARCIR
OS
PREJUÍZOS
-
INCIDÊNCIA
DO
CDC
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE -
DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA NÃO CONFIGURA CASO
FORTUITO OU FORÇA MAIOR - RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE
COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO
DIREITO
DA
AUTORA
-
PROVAS
SUFICIENTES,
APTAS
A
DEMONSTRAR
OS
PREJUÍZOS
SUPORTADOS
-
CORREÇÃO
MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DESEMBOLSO - JUROS - CITAÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VERBA QUE
COMPORTA MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, DO CPC/2015 - RECURSOS
IMPROVIDOS.” (Apelação n° 1037932-06.2017.8.26.0100 - 31a Câmara
da Seção de Direito Privado - Relator Des. Francisco Casconi - j.
01/12/2017)
A prestação de serviços está sujeita ao disposto no
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a
responsabilidade da requerida opera-se independentemente de culpa,
ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 3° e respectivos incisos do
mencionado artigo.
Dessa forma, incumbia à recorrida comprovar,
apenas, o evento danoso e o nexo causal, não se exigindo a demonstração da
culpa da prestadora de serviços para sua responsabilização.
A jurisprudência desta Corte já asseverou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Sentença de procedência. Pretensão à reforma. Impossibilidade. A
empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a
aparelhos domésticos em decorrência da oscilação de energia. Incidência
do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor. Se esses danos são ressarcidos por seguradora,
esta tem o direito de ser reembolsado, por força do artigo 786 do Código
Civil.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
n°
1008379-79.2015.8.26.0100 - 27a Câmara da Seção de Direito Privado -
Relator Des. Mourão Neto - j. 15/12/2015)
“RECURSO
-
APELAÇÃO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEGURO -
AÇÃO REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - MÉRITO.
Instabilidade na rede elétrica. Equipamentos eletrônicos danificados.
Seguradora que cobriu os prejuízos de sua segurada. Ação regressiva.
Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Exegese dos artigos
14 e 22 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). O fornecedor
de serviços elétricos responde, independente de culpa, pela reparação de
danos sofrido pelo consumidor em decorrência de defeitos relativos à
prestação de serviços. Precedentes. Ação julgada procedente. Sentença
mantida. Recurso de apelação não provido.” (Apelação n°
0001254-33.2012.8.26.0084 - 25a Câmara da Seção de Direito Privado -
Relator Des. Marcondes D'Angelo - j. 07/08/2014)
A vasta documentação que instruiu a inicial
evidencia que os prejuízos sofridos pela segurada da autora advieram de
descarga elétrica.
Com efeito, o laudo técnico produzido por empresa
especializada acompanhado de minucioso relatório de regulação de sinistro e
orçamento, analisados em conjunto, demonstram que os danos ocasionados
ao equipamento que guarnecia o imóvel segurado decorreram de distúrbios na
rede elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
laudo
técnico
de
fls.
43/44
consignou
expressamente que os danos ocorridos ao HD e ao módulo converter do
aparelho de tomografia computadorizada da segurada advieram de queda de
energia na rede de entrada.
Nesse contexto, restou evidenciado o nexo de
causalidade entre os danos sofridos pela segurada da apelada e a prestação
de serviços pela requerida, inexistindo motivo que desnature o valor da prova
documental, cuja impugnação se restringe à alegação de unilateralidade.
Mais não fosse, a produção de perícia técnica restou
inviabilizada, visto que o bem avariado não foi preservado, daí a ação
regressiva, sendo impossível exigir-se da seguradora a produção de prova
negativa.
Sendo assim, é cabível a reparação pretendida pela
sub-rogação da seguradora nos direitos de sua segurada no valor de R$
9.159,00
Sobre o tema, o STJ já proclamou:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS EM
TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUSÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DA RELAÇÃO
ORIGINÁRIA.
1. Ação ajuizada em 04/11/2014. Recurso especial
interposto em 20/09/2016 e atribuído a este Gabinete em 26/06/2017.
2. O propósito recursal consiste em verificar a ocorrência
de prescrição sobre a pretensão da recorrida, seguradora sub-rogada nos
direitos de sua segurada, contratante de serviços de transporte aéreo de
mercadorias junto à recorrente.
3. Por envolver a necessidade de reexame de fatos e
provas, não se pode conhecer da alegação acerca da ausência de falha
na prestação de serviço bancário, por força do teor da Súmula 7/STJ.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao
pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, consoante
a literal disposição do art. 786, caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de
hipótese de sub-rogação legal, que se opera independentemente da
vontade do segurado ou do terceiro responsável pelo dano.
7. Sub-rogando-se a seguradora nos direitos do
segurado, o prazo de prescrição da ação contra a seguradora para cobrar
a indenização será o mesmo estabelecido para a ação que poderia ter
sido manejada pelo titular originário dos direitos.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte, não provido.” (REsp 1.745.642/SP - 3a Turma - Relatora Ministra
Nancy Andrighi - j. 19/02/2019) (grifo nosso)
Portanto, era de rigor a condenação da ré no
pagamento de indenização em favor da autora no valor de R$ 9.159,00, com
acréscimo de encargos legais, nos exatos moldes estabelecidos na sentença.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários advocatícios
para 12% sobre o valor da condenação atualizada.
Ante o exposto e por esses fundamentos, pelo meu
voto, nego provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
2° JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO SANDRESCHI SARTORELLI
117F5462
10
20
Declarações de
Votos
TARCISIO FERREIRA VIANNA COTRIM
1184A7F7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001447-88.2019.8.26.0309 e o código de confirmação da tabela acima.